Tribunal: TJDFT
Processo: 0744688-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF. JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. ÁREA PÚBLICA RURAL. OBJETO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. DISCUSSÃO AMBIENTAL, URBANÍSTICA OU FUNDIÁRIA RELEVANTES E INTERESSE PÚBLICO DIRETO. NÃO DEMONSTRADOS. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência conferida à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal foi definida em razão da matéria, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural e o parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal, consoante dispõe o art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008).
2. A Resolução TJDFT n° 3/2009, em seus arts. 2o e 3o, regulamentou o referido dispositivo e estabeleceu que, para ser reconhecida a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, não é suficiente que a matéria veiculada na ação trate da ocupação do solo urbano ou rural, ou do parcelamento do solo urbano, sendo imprescindível que (i) o meio ambiente constitua o objeto principal da demanda; (ii) as questões ambientais não tenham caráter meramente acessório; (iii) as ações possessórias e petitórias entre particulares ou entre estes e entidades públicas impliquem reflexos ambientais e envolvam interesse público direto.
3. No caso concreto, embora exista discussão acerca da legalidade do parcelamento de solo rural, em tese pertencente ao INCRA e situado em área de preservação ambiental, observa-se que a questão é meramente incidental, suscitada pelo Autor apenas como causa de pedir, visto que, em última análise, o pedido principal é a rescisão do contrato de compra e venda das áreas fracionadas e a consequente devolução dos valores pagos.
4. Nessa hipótese, a despeito de envolver área pública rural objeto de parcelamento irregular, não é possível identificar nos autos discussão ambiental, urbanística ou fundiária relevantes, tampouco interesse público direto, que autorizem o reconhecimento da competência da vara especializada, porquanto o litígio limita-se à análise da validade ou não de contrato de compra e venda celebrado entre particulares, o qual se insere na competência residual das varas cíveis.
5. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, o Suscitado.